Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-18.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA. HISTERECTOMIA. LESÃO NO URETER. PERDA DO RIM ESQUERDO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO. HOSPITAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRATUAL COM O PROFISSIONAL. SERVIÇOS DIRETOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE.
1. Há erro médico quando o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o profissional cirurgião, em procedimento de histerectomia abdominal total, foi o causador de lesão no ureter esquerdo da paciente, o que ocasionou a perda funcional subsequente do rim do mesmo lado, constatação que se alinha aos demais documentos acostados aos autos.
2. A responsabilidade civil do hospital é subjetiva quando não há comprovação de vínculo contratual ou empregatício, ex vi do artigo 932, III, do CC, e quando não há relação do dano com os serviços prestados diretamente pelo nosocômio, inerentes às instalações físicas, medicação, enfermagem, hotelaria, alimentação, exames, aparelhos e outros.
3. O quantum indenizatório no dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da autora, parâmetros que foram bem observados pelo juízo a quo.
4. Negou-se provimento aos recursos.